Tribunal: CARF
Processo: 10925.001098/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.001098/2009-91
ACÓRDÃO
2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILSON JAIR CASAGRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a
declaração própria apresentada pela fonte pagadora, cabe ao contribuinte
comprovar a inexistência dessa omissão.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção
do imposto, deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na
fonte.
IMPOSTO COMPLEMENTAR
Para a dedução do imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual,
o recolhimento deve ser efetuado no curso do ano calendário, até o último
dia do mês de dezembro.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
DRJ01, consubstanciada no Acórdão 101-027.724 (p. 355), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2005/609425333213101, f. 42, resultante de procedimento de revisão de
declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se
exige o crédito tributário de R$ 330.958,54, assim discriminado:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
3
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 473.950,52.
Imposto retido na fonte sobre a omissão: R$ 14.675,43.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 28.648,12.
Glosa da compensação indevida do imposto complementar: R$ 19.468,98.
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO
O lançamento foi revisto por análise de SRL apresentada pelo contribuinte, com
emissão de termo circunstanciado e despacho de decisório de fls. 74/79,
mantendo em parte o lançamento, com valor de imposto de R$ 33.791,72, sujeito
a multa de 75%.
O contribuinte impugnou o lançamento, em sua parte mantida, peça de fls. 86 e
seguintes, cujos argumentos serão apreciados no voto a seguir.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o Interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. 96 e seguintes, acompanhado de documentos de fls. 96 a
198.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A impugnação foi julgada improcedente na Sessão de 09 de dezembro de 2014,
Acórdão n£' 04-37.963 – 2a Turma da DRJ/CGE.
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Apresentado Recurso Voluntário, foi julgado pelo CARF, Acórdão n£' 2402-
011.885 – 2a Sessão de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, que anulou a
decisão da primeira instância, por não ter sido apreciada a petição de fls. 96 e
seguintes, e documentos de fls. 101 e seguintes.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 101-027.724 (p. 355), conforme ementa abaixo reproduzida:
Omissão de rendimentos informados em DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da confrontação da
declaração de rendimentos do contribuinte com a declaração própria apresentada
pela fonte pagadora, cabe ao contribuinte comprovar a inexistência dessa
omissão.
Imposto Complementar
Para a dedução do imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual, o
recolhimento deve ser efetuado no curso do ano calendário, até o último dia do
mês de dezembro.
Impugnação Improcedente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 375), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) compensação indevida de
imposto complementar, (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e (iii)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL) que resultou na emissão de Termo Circunstanciado de p. 74 e
Despacho Decisório de p. 79 que manteve parcialmente o crédito tributário no valor principal de
R$ 33.791,72.
Intimado a se manifestar acerca do resultado da SRL, o Contribuinte, em 11 de
fevereiro de 2014, apresentou a manifestação de p. 86 e seguintes, esgrimindo as seguintes razões
de defesa, em síntese:
* no que tange à glosa de imposto complementar no valor de R$ 19.468,98, trata-se
de Imposto de Renda efetivamente pago, e, por erro material constou no código do DARF o código
0246 que é de Imposto Complementar, quando, pela simples análise dos fatos, dá para
razoavelmente se concluir que o que o contribuinte fez foi pagar como Carnê Leão no código DARF
0190, mas, como já dito laborou em erro material ao usar o código 0246 nos DARFs que constam
nos autos FLS. 15/20.
* no que tange à omissão de rendimentos, pugna pela retificação de lançamento
dos valores recebidos da Justiça Federal;
* presunção de boa-fé do contribuinte e do ônus de prova do Fisco;
* no que à glosa de compensação considerada indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 28.648,12, a retenção de tal valor restou sim comprovada, se não
toda, mas ao menos R$ 14.675,46 que é parte de tal retenção está sim provada nos autos (vide
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
5
fls.10), onde o próprio fisco admite que a Caixa Econ. Federal e a INCONTRASA reteu do
peticionário tal valor.
Ato contínuo, em 05 de março de 2014, o Contribuinte vem aos autos (petição de p.
96) requerendo a juntada dos documentos anexos àquele expediente, os quais, segundo afirma,
demonstram cabalmente que durante o ano de 2004 o peticionário teve sim retenções de IRRF no
valor de R$ 28.635,92, como demonstrado na planilha (...), a qual deve ser cotejada em conjunto
com os documentos anexos.
Ato contínuo, a impugnação apresentada pelo Contribuinte foi julgada
improcedente na Sessão de 09 de dezembro de 2014, Acórdão no 04-37.963 – 2a Turma da
DRJ/CGE (p. 205). Apresentado Recurso Voluntário, este foi julgado pelo CARF por meio do
Acórdão no 2402-011.885 (p. 341) que anulou a decisão da primeira instância, por não ter sido
apreciada a petição de p. 96 e seguintes, e documentos de p. 101 e seguintes.
Sobreveio, então, nova decisão de primeira instância (Acórdão no 101-027.724 – p.
355) e, por conseguinte, novo Apelo Recursal (p. 375), com manutenção das razões de defesa
apresentadas pelo Contribuinte desde o início do presente contencioso administrativo, a saber:
* em relação à glosa do Imposto de renda complementar, aduz que se trata de
imposto de renda efetivamente pago, e, por erro material, constou no código do DARF o código
0246 que é de imposto complementar, quando, por simples análise dos fatos, dá para
razoavelmente por se concluir que o contribuinte fez foi pagar como carnê-leão no código DARF
0190, o qual pode ser pago até o dia 31/01 do ano seguinte;
* em relação à omissão de rendimentos, destaca que é advogado e recebe recurso
de ações judiciais. Pugna pela retificação de lançamento dos valores recebidos da Justiça Federal à
luz da presunção de boa-fé do contribuinte e do ônus de prova do Fisco;
* quanto à glosa do imposto retido na fonte, conforme destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, o Contribuinte postula, em síntese, o aproveitamento do montante
de R$ 14. 672,46.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
REVISÃO DO LANÇAMENTO
O lançamento foi revisto, conforme termo circunstanciado e despacho decisório
de fls. 74 a 79, com manutenção parcial do lançamento, reduzido o imposto
suplementar de R$ 130.276,99 para R$ 33.791,72.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
6
O contribuinte manifestou inconformidade quanto ao decidido (fls. 86), nos
seguintes pontos, que serão analisados a seguir:
i. Glosa da compensação do imposto complementar;
ii. Omissão de rendimentos;
iii. Glosa da compensação do imposto retido. GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA
COMPLEMENTAR
A glosa do imposto de renda complementar foi assim analisado pela autoridade
revisora, fls. 74:
No que tange a infração de Compensação indevida de Imposto Complementar
o contribuinte informa na SRL que efetuou os pagamentos através do código
0246. Para comprovação apresentou os DARF de recolhimento do referido
imposto.
Em análise dos DARF apresentados, em comparação com as informações de
Pagamentos nos Sistemas da RFB, verificou-se que o contribuinte recolheu no
ano calendário de 2005 o valor total de R$ 109.664,01 de imposto de renda
complementar sob o código 0246.
Para a dedução do imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual, o
recolhimento deve ser efetuado no curso do ano calendário, até o último dia do
mês de dezembro. O valor glosado de R$ 19.468,98 refere-se a valor recolhido
em 31/01/2005, portanto, está correta a glosa efetuada sobre o valor
declarado a maior.
O interessado manifestou sua inconformidade com a análise, nos seguintes
termos (fls. 88 da manifestação de inconformidade):
(...) trata-se de imposto de renda efetivamente pago, e, por erro material,
constou no código do DARF o código 0246 que é de imposto complementar,
quando, por simples análise dos fatos, dá para razoavelmente por se concluir
que o contribuinte fez foi pagar como carnê-leão no código DARF 0190, o qual
pode ser pago até o dia 31/01 do ano seguinte.
(...)
Assim, trata-se de excesso de formalismo injustificável não proceder a revisão
de ofício que ora se requer e, além disso, acarretaria enriquecimento ilícito do
fisco, pois o peticionário não poderá fazer o pedido de restituição do valor
glosado, pois já se passou os cinco anos da data do pagamento (...)
Em que pese o argumentado, deve ser mantida a análise da autoridade revisora,
pois, sobre a matéria, a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, assim
estabelece:
Art. 7o Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos na legislação,
fica facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano, complementação do
imposto que for devido sobre os rendimentos recebidos.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
7
No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
determina:
Recolhimento Complementar
Art. 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual mediante o recolhimento complementar do imposto.
§ 1o O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o
último dia útil do mês de dezembro.
§ 2o O imposto complementar pode ser retido, mensalmente, por uma das
fontes pagadoras, pessoa jurídica, desde que haja concordância, por escrito, da
pessoa física beneficiária, caso em que a pessoa jurídica é solidariamente
responsável com o contribuinte pelo pagamento do imposto correspondente à
obrigação assumida. (grifei)
Portanto, o imposto complementar, facultativo, deve ser recolhido até o último
dia do ano-calendário, para que possa ser considerado no ajuste do exercício.
Quanto à tese de que se trata de recolhimento de carnê-leão sob o código
incorreto, tampouco pode prosperar.
Observa-se, pelo relatório de recolhimentos nos anos-calendário 2004 e 2005, fls.
69 e 70, que o contribuinte consistentemente efetua o recolhimento do imposto a
título de imposto complementar, e não carnê leão. Também na solicitação de
retificação da declaração, fls. 36, afirma que faz o recolhimento mensal no código
0246 e paga o apurado na declaração com o código 0211.
Além disso, a sua declaração de ajuste do exercício 2005, fls. 38 e seguintes, não
contém rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior, o que obrigaria
ao recolhimento de carnê-leão, nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), arts. 106 a 110 e
art. 112; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 21.
Quanto à restituição de valores recolhidos a título de imposto complementar, há
de se notar que, no caso em comento, o recolhimento efetuado em 2005 deveria
ser levado ao ajuste de 2006 para redução do valor devido ou aumento do saldo
do imposto a restituir naquela declaração (que é distinta da que se baseou o
presente lançamento).
Se a referida declaração não foi efetuada ou retificada no prazo legal, verifica-se
que o perecimento do direito, inexistindo amparo jurídico para extinguir o crédito
tributário constituído nos presentes autos por essa razão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com relação à omissão de rendimentos, a autoridade revisora assim se
pronunciou:
Com relação às infrações de Omissão de Rendimentos e Compensação indevida
de imposto Retido na Fonte o contribuinte informa na SRL que: “...é advogado
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
8
e recebe recurso de ações judiciais. No período recebeu R$ 571.855,80 e
retenção de R$ 28.648,12, porém não recebeu declaração destes rendimentos
das fontes pagadoras e declarou todo valor como recebimento da justiça
federal no CNPJ 00.394.460/021653.
Vem através deste solicitar a retificação de lançamento dos valores recebidos
da justiça federal para: Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/000104–
Rendimento R$ 472.406,21 – IRRF R$ 14.652,30 e Incotrasa CNPJ
82.800.137/000095– Rendimento R$ 1.544,31 – IRRF R$ 23,16.
Quanto à alegação de que o contribuinte declarou os rendimentos auferidos da
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 472.406,21 com IRRF de R$ 14.652,30
no CNPJ 00.394.460/021653 da Justiça Federal, por não ter havido recebido o
informe de rendimentos da fonte pagadora, verificou-se, em consulta ao portal
DIRF, que não existe DIRF emitida pela Justiça Federal em nome do contribuinte
como beneficiário e constata-se que há uma DIRF emitida pela Caixa
Econômica no CNPJ 00.394.460/021653 no valor de R$ 472.406,21 com IRRF de
R$ 14.652,30, Considerando essas informações, e que a Caixa Econômica que
realiza as DIRF das ações pagas através da Justiça Federal, temos que o
rendimento de R$ 472.406,21 da Caixa Econômica foi devidamente declarado,
dentro dos R$ 571.855,80 declarados no CNPJ da Justiça Federal.
Porém, a solicitação do contribuinte de retificar o lançamento dos valores
recebidos da justiça federal, reduzindo o valor inicialmente declarado não pode
ser aceito, pois o contribuinte afirma na SRL que: “recebeu R$ 571.855,80 e
retenção de R$ 28.648,12.”.
Portanto, será mantido o valor declarado pelo contribuinte inicialmente de R$
571.855,80.
O lançamento dos rendimentos recebidos da Incotrasa Com. E Ind. de Peças
para Tratores Ltda.CNPJ 82.800.137/000095– no valor de R$ 1.544,31 com
IRRF de R$ 23,16 será mantido, pois os valores constam em DIRF e o
contribuinte confirmou o seu recebimento.
Não houve comprovação de que esses recursos têm origem em ações judiciais
para que pudessem ser considerados declarados no CNPJ da Justiça Federal,
portanto, manteve-se o lançamento em separado conforme informações da
DIRF.
O contribuinte, por sua vez, discordou nos seguintes termos (fls. 90 da
manifestação de inconformidade):
O peticionário discorda de tal entendimento, e mantém o pedido de retificação
de tal lançamento, com a conseqüente redução, nos termos e ratificando as
razões já apresentadas na impugnação de fls. 02 e documentos de fls. 3/25, até
porque se o peticionário informou rendimento maior do que a Caixa Econômica
Federal admite não é razoável ser o contribuinte penalizado com o seu erro
material ao digitar na declaração de imposto de renda valor superior.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
9
Ora, ninguém em sã consciência declara valor, mormente quando não recebeu
tais valores, e ainda mais quando a controvérsia toda se originou de
informações erradas e desencontradas da Caixa Econômica Federal, como é o
caso em tela.
Ainda que o interessado se mostre inconformado, deve prevalecer a análise da
autoridade revisora, pelos motivos que se expõe a seguir:
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição financeira
responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário (Lei no 10.833, de 2003, arts. 27 e 93, II; e Lei
no 10.865, de 2004, art. 21).
Assim, nem todos os valores recebidos em decorrência de processos na Justiça
Federal são pagos pela Caixa Econômica Federal e declarados na DIRF
apresentada por essa instituição financeira.
Como bem apontou a autoridade revisora, o valor dos rendimentos consta tanto
da declaração de ajuste quanto na solicitação de revisão do lançamento.
Compreende-se que possa ter havido erro na elaboração da declaração, mas
supõe-se que ao insurgir-se contra o lançamento deva o contribuinte feito alguma
conferência em seus controles.
Aliás, como consta da fl. 36, o contribuinte afirma que os rendimentos recebidos
foram de R$ 571.855,80, dos quais R$ 472.406,21 o foram da Caixa Econômica
Federal. Afirma ainda que “não recebeu declaração de rendimentos das fontes
pagadoras”, motivo pelo qual declarou tudo como recebido da Justiça Federal.
Assim, não há como se proceder à alteração dos rendimentos declarados, pois
não há erro evidente, que dispense comprovação, nem foram apresentados
documentos comprobatórios que levassem à modificação do valor tributável,
impondo-se, portanto a manutenção do lançamento nesse ponto.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Quanto à glosa do imposto declarado como retido na fonte, argumenta o
contribuinte (manifestação de inconformidade, fls. 92):
A decisão ora combatida, manteve a glosa de compensação considerada
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$8.648,12, pois
entendeu que o peticionário não comprovou a retenção declarada.
Ora, a retenção de tal valor restou sim comprovada, se não toda, mas ao
menos R$14.675,46 que é parte de tal retenção está sim provada nos autos
(vide fls.10), onde o próprio fisco admite que a Caixa Econômica Federal e a
INCONTRASA reteve do peticionário tal valor.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
10
Eis que a própria decisão ora combatida admite que foi retido, conforme
informado nas respectivas DIRFs da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e pela
INCOTRASA, a título de IRRF do peticionário, o valor de R$ 14.672,46 pela Caixa
Econômica Federal CNP 00.360.305/0001-04 e mais R$23,16 foi retido pela
INCOTRASA CNPJ 82.800.137/0000-95.
Diante disso, pelo menos o valor da glosa deve ser diminuído de R$28.648,12
para R$13.972,66.
Assim requer-se a reforma da decisão recorrida e a improcedência total da
autuação, julgando insubsistente o auto de infração em tela.
Em síntese, nesse tópico, o contribuinte postula o aproveitamento, a seu favor, do
valor de R$ 14.672,46, o que foi feito na notificação de lançamento, fls. 46 dos
autos eletrônicos:

Em petição adicional, fls. 96 e seguintes, o contribuinte relaciona Alvarás com a
finalidade de comprovar a retenção de IRRF no valor de R$ 28.235,92, os quais
foram juntados às fls. 101 a 197, consistindo em Ofícios, Alvarás de
Levantamento, Demonstrativos de Transferência, relativos a liberação de valores
pela Justiça Federal, os quais teriam sofrido retenção de imposto de renda,
durante o ano de 2004.
A seguir analisa-se o rendimento e o Imposto Retido, de acordo com os citados
documentos, que são alvarás, ofícios e documentos equivalentes emitidos pela
Justiça Federal, observando-se que foi considerado o Imposto Informado, quando
constante no documento, ou o valor calculado de acordo com a alíquota de 3%,
conforme art. 27 da Lei no 10.833, de 2003, exceto quando o documento
explicitava claramente o uso de alíquota maior, situação em que se fez o cálculo
da retenção de acordo com a tabela progressiva, do ano-calendário 2004. Quando
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
11
o documento determinou o uso de alíquota zero o valor do imposto retido foi
considerado igual a zero.
Nos casos em que não houve apontamento da alíquota nem determinação de
retenção de imposto, ou até mesmo determinação para que não houvesse
incidência foi colocada a observação “sem incidência”:
(...)
Com esses totais apurados de Rendimento Bruto e Imposto Retido, procede-se
nova apuração do Imposto Suplementar, considerando-se o rendimento bruto
comprovado pelos documentos apresentados a e retenção, acima apurados, visto
que somente pode ser deduzido o imposto retido correspondente aos
rendimentos incluídos na apuração anual (art. 87, inc. IV, do Decreto no 3.000, de
1999):

Como o valor do imposto suplementar apurado com base nos rendimentos e
correspondente imposto retido constantes dos documentos juntados pelo
Impugnante é maior que o exigido originariamente, deve ser mantido o
lançamento, pela impossibilidade de agravá-lo na presente instância administrativa. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.001098/2009-91
12

Fl. 410
DF CARF MF
Original